Tribunal: TJDFT
Processo: 0724068-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. TELA SITAF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos que a executada detém sobre o imóvel indicado pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de deferimento da penhora dos direitos possessórios que a executada detém sobre o imóvel
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a penhora dos direitos possessórios da executada sobre imóvel, uma vez que nem mesmo a ausência de registro formal da propriedade, no caso dos imóveis irregulares, não impede a constrição judicial, tendo em vista que os direitos aquisitivos sobre o imóvel podem ser penhorados, conforme previsão do art. 835, XIII, do Código de Processo Civil, diante de sua expressividade econômica.
4. A tela extraída do sistema SITAF, que apresenta a relação de imóveis cadastrados em nome da executada, constitui prova suficiente para demonstrar sua posse sobre os bens indicados.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 835, XIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1984413 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível e Acórdão 1939171 de relatoria do Des. Teófilo Caetano na 1a Turma Cível.